Tribunal: STF
Processo: ARE 1526184
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PROMOVIDA POR ATO INFRALEGAL. OBSERVÂNCIA DA DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. TRIBUTO DE CARÁTER EXTRAFISCAL. OBSERVÂNCIA DO TETO ESTABELECIDO PELA LEI INSTITUIDORA DA EXAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA REDUZIDA DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRALEGAL REVOGADO ANTES DA PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDA. 



    1 – A controvérsia diz respeito à possibilidade de aplicação, ou não, da alíquota reduzida do tributo, durante o exercício financeiro de 2023, conforme autorizado pelo Decreto n. 11.321/2022, posteriormente revogado pelo Decreto 11.374/2023. 



    2 – Quanto à fixação de alíquotas de tributos que possuem caráter extrafiscal, por ato infralegal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem atenuando a rigidez do princípio da legalidade tributária por duas razões: houve modificação na forma de realização de delegação nesta seara pelo Poder Legislativo e há relevantes circunstâncias metajurídicas que influem na decisão acerca do momento do Poder Executivo de intervir na ordem econômica que não podem ser desconsideradas. 



    3 – Neste sentido, se antes a delegação feita ao Poder Executivo para dispor sobre a alíquota de tributos era promovida por Emenda Constitucional – da qual é exemplo a própria EC n. 33/2001 –, processo sabidamente rígido e incompatível com o dinamismo da atividade econômica –, atualmente ela é feita por previsão expressa na lei que disciplina o tributo.



    4 – A análise da constitucionalidade do procedimento foi submetida ao crivo do STF quando do julgamento da ADI 5.277/DF, que dispunha sobre a delegação legislativa que conferia ao Poder Executivo fixar as alíquotas do PIS/COFINS por ato infralegal, prevista no artigo 5º, § 8º, da Lei n. 9718/98, incluído pela Lei n. 11.727/2008. 



    5 – Na ocasião, o STF consignou não violar o princípio da legalidade a alteração da alíquota de tributo, ‘para mais ou para menos’, por ato infralegal, desde que o índice fixado não extrapole o teto estabelecido pela lei instituidora e se trate de tributo com caráter nitidamente extrafiscal. Precedente. 



    6 – Isso se justifica pois, devido a sua proximidade dos fatos geradores que dão origem ao tributo, a Administração possui maior sensibilidade para compreender as questões técnicas envolvidas na atividade econômica desenvolvida e dimensionar a necessidade e o momento de sua intervenção.



    7 – In casu, o Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante – AFRMM ostenta a natureza de contribuição para intervenção no domínio econômico e possui nítido caráter extrafiscal. 



    8 – Ademais, ao efetuar a delegação prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei n. 10.839/2004, o legislador apenas reconheceu que o Poder Executivo, devido a sua proximidade da atividade aduaneira e por deter maior informações sobre aspectos técnicos relacionados à importação e à exportação de produtos, reúne melhores condições para decidir o momento e a intensidade da intervenção na referida seara, a fim de preservar o equilíbrio nas cadeias nacionais de abastecimento e exportação. 



    9 – Desse modo, não se verifica violação ao princípio da legalidade tributária no caso vertente pelo simples fato do Poder Executivo se valer de tal prerrogativa ao editar o Decreto 11.321/2022. 



    10 – No mais, em que pesem as considerações da Impetrante, não houve qualquer violação ao princípio da não surpresa. 



    11 – O decreto que previu o referido ‘desconto’ foi editado em 30 de dezembro de 2022, entretanto, sua vigência foi postergada para 1º de janeiro do corrente exercício financeiro. 



    12 – Antes mesmo que produzisse quaisquer efeitos concretos, em 1º de janeiro de 2023, a referida norma infralegal foi integralmente revogada pelo artigo 1º do Decreto n. 11.374/2023, editado pelo novo mandatário do Poder Executivo recém empossado. 



    13 – Assim, o caso vertente não se trata propriamente de majoração, mas sim de manutenção da alíquota do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante que vinha sendo praticada desde 2022.



    14 – Diante desse contexto, não há falar em prejuízo ao planejamento da atividade econômica da Impetrante, pela quebra de expectativa de redução da exação. Neste sentido, é importante salientar que não existe direito adquirido a regime jurídico. Precedente. 



    15 – Apelação da parte impetrante desprovida” (fls. 15-16, e-doc. 50). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que, ”por se tratar de uma redução de tributo, a lei se aplica imediatamente, não sendo necessário respeitar o princípio da anterioridade. Assim sendo, em decorrência do Decreto 11.321/2022 o AFRMM passou a incidir à alíquota de 4% sobre o frete a partir de 1º de janeiro de 2023” (fl. 10, e-doc. 57).



    Sustenta que “o Decreto no. 11.321, publicado dia 30 de dezembro de 2022 gerou direito aos contribuintes de pagar o AFRMM à alíquota de 4% e não de 8%. E à luz da anterioridade geral, esse direito deve perdurar pelo prazo mínimo estabelecido no art. 150, III, ‘b’ da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 57).



    Assevera que, “por se qualificar como CIDE, o AFRMM está sujeito às regras da anterioridade anual e nonagesimal, previstas nos artigos 149 e 150, III, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 73).



    A agravante sustenta “a inaplicabilidade da decisão do RE 1.462.835-AgR e da ADC 84” e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja admitido e dado seguimento ao Recurso Extraordinário da ora Agravante” (fl. 11, e-doc. 78).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “A controvérsia diz respeito à possibilidade de aplicação, ou não, da alíquota reduzida ao tributo, durante o exercício financeiro de 2023, conforme autorizado pelo Decreto nº 11.321/2022, posteriormente revogado pelo Decreto nº 11.374/2023. Quanto a este aspecto, verifica-se que o então vice-presidente, no exercício da presidência, editou o Decreto nº 11.321/2022, em 30 de dezembro de 2022, portanto, no penúltimo dia de seu mandato. O artigo 1º do referido ato infralegal, com fundamento na delegação legislativa prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 10.839/2004, conferiu ao contribuinte ‘desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004’. Determinou-se que a referida norma entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. No entanto, em 1º de janeiro de 2023, sobreveio o Decreto nº 11.374/2023 que, entre outras medidas, revogou o ato infralegal supramencionado, in verbis: (...) Assim, a impetrante ajuizou este mandamus com o propósito de obstar os efeitos concretos do Decreto nº 11.374/2023, alegando fazer jus a pagar a alíquota reduzida na apuração do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante durante o exercício financeiro de 2023, em observância dos princípios da anterioridade, nas suas modalidades genérica e nonagesimal, previstos no artigo 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. O recurso, contudo, não comporta acolhimento. O poder constituinte originário conferiu ao Estado o poder de tributar os contribuintes, para obter recursos para financiar suas atividades. A fim de que o exercício desse poder estatal seja legítimo, contudo, deve-se observar não só os limites da competência atribuída pela Constituição Federal a cada ente da federação, como também as imunidades e as garantias individuais do contribuinte previstas principalmente no artigo 150 da Constituição Federal. Tais garantias são disciplinadas por um conjunto de princípios que, dotados de forte conteúdo valorativo, orientam não só a interpretação como a aplicação das normas tributárias. (...) In casu, o Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante – AFRMM ostenta a natureza de contribuição para intervenção no domínio econômico e possui nítido caráter extrafiscal. Ademais, ao efetuar a delegação prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 10.839/2004, o legislador apenas reconheceu que o Poder Executivo, devido a sua proximidade da atividade aduaneira e por deter maiores informações sobre aspectos técnicos relacionados à importação e à exportação de produtos, reúne melhores condições para decidir o momento e a intensidade da intervenção na referida seara, a fim de preservar o equilíbrio nas cadeias nacionais de abastecimento e exportação. Desse modo, não se verifica violação ao princípio da legalidade tributária no caso vertente pelo simples fato do Poder Executivo se valer de tal prerrogativa ao editar o Decreto nº 11.321/2022. No mais, afirma a parte impetrante que a ausência de aplicação do ‘desconto’ previsto no artigo 1º do Decreto nº 11.321/2022, durante o exercício financeiro de 2023, caracterizaria violação ao princípio da anterioridade, nas modalidades genérica e nonagesimal, previsto no artigo 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição. A tese, contudo, não prospera. (...) In casu, em que pesem as considerações da parte impetrante, não houve qualquer violação ao princípio da não surpresa. O decreto que previu o referido ‘desconto’ foi editado em 30 de dezembro de 2022, entretanto, sua vigência foi postergada para 1º de janeiro do corrente exercício financeiro, in verbis: (...) Antes mesmo que produzisse quaisquer efeitos concretos, em 1º de janeiro de 2023, a referida norma infralegal foi integralmente revogada pelo artigo 1º do Decreto nº 11.374/2023, editado pelo novo mandatário do Poder Executivo recém-empossado. Assim, o caso vertente não se trata propriamente de majoração, mas sim de manutenção da alíquota do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante que vinha sendo praticada desde 2022. Diante desse contexto, não há falar em prejuízo ao planejamento da atividade econômica da parte impetrante, pela quebra de expectativa de redução da exação. Neste sentido, é importante salientar que não existe direito adquirido a regime jurídico” (fls. 3-13, e-doc. 50).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Esta a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 84/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.483.630-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.475.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.487.683/SC, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora